Tribunal: TJMT
Processo: 1032677-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032677-40.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA MARIA LEMOS COSSARI - CPF: 044.793.999-84 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032677-40.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1032677-40.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Paula Maria Lemos Cossari.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de 10% previsto no art. 12 da Lei Complementar Municipal no 228/2016, referente ao efetivo exercício na educação especial por parte da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso inominado que reproduz integralmente a contestação, sem impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença de origem, especialmente quanto ao ônus da prova do não exercício efetivo da autora na função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera repetição da contestação nas razões recursais, sem o enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sendo causa de inadmissibilidade do recurso.

4.

O recorrente não impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora deixou de exercer a função na educação especial nos períodos reclamados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso inominado que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.10.2021; TJMT, RI no 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022; TJMT, RI no 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032677-40.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1032677-40.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Paula Maria Lemos Cossari.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 281952391)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido ao pagamento do adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base da autora, correspondente aos meses janeiro de 2021, 2023 e 2024, mês de fevereiro de 2021, mês de março de 2021 e o mês de dezembro de 2021 a 2023, bem como dos meses que se venceram durante o curso da ação, respeitado o prazo prescricional.

Recurso Cível Inominado
(Id. 281952393): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 281952396):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032677-40.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1032677-40.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Paula Maria Lemos Cossari.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra a sentença proferida na presente Ação
de Cobrança
ajuizada por Paula Maria Lemos Cossari em face do recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda,
alegando ser servidora pública municipal, ocupando o cargo de professora da educação especial, asseverando ter direito ao recebimento do adicional de 10 % (dez por cento) previsto no art. 12 da Lei Complementar Municipal n.o 228/2016.

O município recorrente, ao apresentar contestação, arguiu que a legislação municipal, notadamente o artigo 12, parágrafo único, da Lei n.o 228/2016 determina que, para que o servidor tenha direito ao recebimento do adicional de 10 % (dez por cento), faz-se necessário estar na condição de efetivo e exclusivo exercício na área da Educação Especial, não sendo devido nos meses em que o professor esteja afastado.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de procedência, contra a qual a municipalidade interpôs o recurso que ora se analisa.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, o município recorrente apenas replicou os mesmos argumentos e fundamentos constantes de sua contestação, replicando-a,
ipsis litteris
.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, especialmente o argumento de que não houve comprovação de que,
“(...) por algum motivo, a parte reclamante não exerceu a função na Educação Especial durante o 1o semestre de 2021 até o 2o semestre de 2024, ônus este que incumbia o demandado nos termos do art. 373, inciso II do CPC (...)”
,

fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/0
5/2025